Tribunal: STF
Processo: ARE 1332378
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Improbidade administrativa. Gestão. Fraudes à licitação e em laudos periciais. Enriquecimento ilícito e dano ao erário. Configuração. Alegação de nulidade ocorrida no Tribunal de Origem no julgamento dos embargos declaratórios. Questão não examinada pela Corte de Origem. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A questão relativa “ao quorum necessário para julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de origem” carece do necessário prequestionamento.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.